Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-63.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-63.2023.8.14.0107

APELANTE: JHONAS SANTOS DE AGUIAR, MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR

APELADO: AUSTREGESILO MOREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Austregésilo Moreira Lemos contra acórdão que conheceu parcialmente de aclaratórios anteriores e os acolheu apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes, mantendo o resultado do julgamento. O embargante alega contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior, especialmente quanto à exigência de demonstração concreta de prejuízo para reconhecimento de nulidade em julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível utilizar os embargos para rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à exigência de demonstração de prejuízo para decretação de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios deve ser interna ao próprio acórdão, não se configurando por divergência entre decisões distintas proferidas no processo.

5.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão suscitada, reconhece erro material e afasta a nulidade por ausência de demonstração concreta de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

6.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de reabrir discussão já decidida, o que desvirtua a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem indicação de vício efetivo, caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios internos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando por divergência entre decisões distintas. 3. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 4. A oposição reiterada de embargos sem vício configura caráter protelatório e autoriza aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1935277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE AUSTREGÉSILO MOREIRA LEMOS
, sob ID n. 34959237, em face do acórdão de ID n. 34654763, que havia conhecido parcialmente de embargos declaratórios anteriores e, nessa extensão, acolhido o recurso apenas para sanar erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

Naquele acórdão, foi esclarecido que o pedido formulado pela parte dizia respeito à retirada do processo do plenário virtual para acompanhamento do julgamento, e não propriamente à realização de sustentação oral, mantendo-se, contudo, íntegro o resultado do julgamento.

Nos embargos de declaração de ID n. 34959237, o Espólio alegou a existência de contradição interna entre o acórdão de ID n. 34654763 e pronunciamento anterior de ID n. 31535758.

Sustentou que, no acórdão anterior, teria sido reconhecido que o prejuízo decorrente da supressão da fase de saneamento e da intimação para especificação de provas seria ínsito ao próprio vício, dispensando demonstração específica; ao passo que, no acórdão embargado, teria sido exigida a demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade do julgamento virtual.

Em seguida, Mônica Cristina Peloso Aguiar e Jhonas Santos de Aguiar apresentaram contrarrazões sob ID n. 35671251, em atenção ao Ato Ordinatório de ID n. 35506028.

Defenderam a inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sustentando que a alegada contradição não seria interna ao acórdão embargado, mas externa, por decorrer de comparação entre decisões distintas.

Requereram, ao final, o não conhecimento dos embargos na parte em que buscariam rediscutir matéria já decidida e, no mérito, sua integral rejeição, com manutenção do acórdão de ID n. 34654763.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Nos embargos de declaração de ID n. 34959237, o Espólio de Austregésilo Moreira Lemos sustenta, em síntese, as seguintes causas de pedir:
(a)
existência de suposta contradição interna no acórdão de ID n. 34654763, por ter aplicado o princípio
pas de nullité sans grief
e exigido demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual;
(b)
alegada incompatibilidade entre esse entendimento e o acórdão anterior de ID n. 31535758, no qual se teria afirmado que, diante da supressão da fase de saneamento e da intimação para especificação de provas, o prejuízo seria ínsito ao vício processual;
(c)
tese de que seria contraditório exigir do embargante a indicação concreta da questão de fato que pretendia esclarecer em sessão, pois a ausência de julgamento síncrono teria impedido justamente a identificação prévia dessa necessidade; e
(d)
pretensão de atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para que a Turma defina critério uniforme sobre a necessidade, ou não, de demonstração específica de prejuízo em hipóteses de nulidade processual.

O recurso
não
merece provimento.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados, bem como com a finalidade direta de alteração das conclusões judiciais, desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

No caso concreto,
inexiste qualquer vício de integração a ser sanado no acórdão de ID n. 34654763
.

A decisão embargada enfrentou, de forma expressa e suficiente, a questão devolvida nos aclaratórios anteriores, reconhecendo a existência de erro material quanto à referência a pedido de sustentação oral, mas consignando, de maneira fundamentada, que tal correção não conduziria à modificação do resultado do julgamento, diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo decorrente da manutenção do feito em plenário virtual.

A parte embargante, sob a roupagem de contradição, pretende reabrir discussão já apreciada acerca da incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, buscando substituir a conclusão adotada pelo órgão julgador por outra que reputa mais adequada aos seus interesses. Todavia,
não se identifica obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material remanescente, mas mero inconformismo com a fundamentação e com o resultado do julgamento
, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos limites do art. 1.022 do CPC.

Também não prospera o amálgama argumentativo operado pelo embargante entre os acórdãos de ID n. 34654763 e ID n. 31535758.
A contradição apta a justificar o provimento dos embargos declaratórios deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial embargado
, isto é, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e sua conclusão, e não suposta tensão hermenêutica entre decisões distintas proferidas ao longo do iter recursal.

O acórdão de ID n. 34654763 possui coerência interna: reconheceu o erro material, delimitou corretamente o conteúdo do requerimento formulado pela parte, examinou a alegação de nulidade do julgamento virtual e concluiu pela inexistência de prejuízo concreto, mantendo o resultado anterior.

Além de equivocada, a tentativa de cotejar esse entendimento com o acórdão de ID n. 31535758, relativo à nulidade da sentença por ausência de saneamento e de intimação para especificação de provas, revela pretensão de revisão da
ratio decidendi
anteriormente firmada, mediante comparação externa entre fundamentos decisórios diversos, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos aclaratórios.

Nesses termos,
verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração
.

A parte embargante reitera insurgência já examinada, sem apontar vício efetivo no acórdão embargado, utilizando sucessivamente a via aclaratória para prolongar a controvérsia e rediscutir matéria definitivamente enfrentada pelo colegiado.

Nesses termos,
impõe-se a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC
.

Fica a parte, desde logo,
advertida
de que
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a elevação da multa em até 10% sobre o valor atualizado da causa e o condicionamento da interposição de novo recurso ao depósito prévio da penalidade
, tudo na forma do art. 1.026, §3º, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos pelo Espólio de Austregésilo Moreira Lemos, sob ID n. 34959237, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado no acórdão de ID n. 34654763, mantendo-se integralmente o referido julgado em todos os seus termos.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa correspondente a
1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Advirto, ainda, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das sanções processuais ulteriores previstas no art. 1.026, §3º, do CPC/2015, inclusive a elevação da multa para até 10% sobre o valor atualizado da causa e o condicionamento da interposição de novo recurso ao depósito prévio do valor da penalidade.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026